Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009568-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JOAO PRADO FILHO - CPF: 284.430.201-72 (AGRAVANTE), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVADO), MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA - CPF: 047.498.498-20 (ADVOGADO), RAFAEL LEON URBANO DE OLIVEIRA - CPF: 321.974.398-63 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009568-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PRADO FILHO

AGRAVADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO – CABIMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ -
APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO
-
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A apreciação em plantão judiciário do pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente está expressamente admitida no art. 3º do Dec-Lei 911/69.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, fica autorizado o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

Aplica-se o efeito translativo em Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. Por conseguinte, fica prejudicado o Recurso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009568-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PRADO FILHO

AGRAVADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009568-45.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a tutela de urgência em Ação de Busca e Apreensão de Veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

O agravante alega que o automóvel foi apreendido em 01/04/2020 mas consta no PJE que a lide foi ajuizada em 02/04/2020, portanto a apreensão ocorreu antes de o feito ser protocolado. Acrescenta que as custas processuais e a diligência do oficial de justiça foram pagas dois dias depois da apreensão e um dia após a distribuição, e sem que houvesse decisão no processo.

Diz que, por isso, nem sequer tinha como se defender, já que o
decisum
só foi juntado aos autos 18 dias mais tarde, o que seria ato arbitrário por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser declarada a nulidade dos atos judiciais.

Sustenta que a medida foi determinada no plantão, sem a demonstração de urgência que justificasse a análise da matéria nesse período.

Afirma que
a ação eleita ignorou a adequação da via eleita e o adimplemento substancial do bem
, visto que quitou 80 das 100 parcelas.

Argumenta que o caminhão é seu instrumento de trabalho e única fonte de renda.

Justiça gratuita concedida e efeito suspensivo indeferido (ID 41714486).

Contraminuta no ID 42160499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009568-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PRADO FILHO

AGRAVADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da lide por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal pois a liminar de Busca e Apreensão foi cumprida antes da propositura da Ação, do recolhimento das despesas judiciais e da diligência do oficial de justiça. Alega o não cabimento da apreciação da matéria no plantão judiciário visto que não há urgência. Aduz também a nulidade decorrente da ausência de juntada dessa decisão nos autos.

A apelada ingressou com o feito em 01/04/2020, data em que o magistrado plantonista concedeu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo, sendo consignado que ela própria serviria de mandado em razão da urgência da medida. A ordem foi cumprida no mesmo dia, conforme consta na certidão do oficial de justiça e no auto respectivo (ID 30990355).

O apelante aduz que essa matéria não poderia ser apreciada no plantão. Contudo, o art. 3º do Decreto-Lei 911/69 enuncia que
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.

E o art. 4º, V, da Resolução n. 313 de 19/03/2020, do CNJ, dispõe:

No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias:

(...)

V –
pedidos de busca e apreensão
de pessoas,
bens
ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas,
desde que objetivamente comprovada a urgência
;

No caso concreto a urgência se consubstancia no fato de que o caminhão objeto da lide estava na cidade de Rondonópolis, o que facilitaria o cumprimento da liminar.

Ademais, ao contrário do que afirma o agravante, não houve cumprimento de diligência sem mandado, pois a Ação foi protocolada e apreciada no período do plantão, e a distribuição regular deu-se apenas no dia seguinte.

Embora essa decisão não tenha sido juntada aos autos, ele não sofreu nenhum prejuízo, já que o foi posteriormente e os prazos restituídos, estando portanto plenamente sanado o vício.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Nesta demanda
foi enviada para o local mencionado na avença, mas devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Dessa maneira, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado no ajuste, a credora esgotou os meios de localização do réu, e após essa providência era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu.

Assim, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo dar-se no momento da propositura do feito.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTA L NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos,
entregue no domicílio
do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2.
Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que " a instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título com a intimação por edital
[...]. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" - enunciado n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 520179/RS, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, data do julgamento 23-9-2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR MUDOU-SE E NÃO ATUALIZOU O CADASTRO JUNTO AO BANCO. A comprovação da mora do devedor fiduciante pode ocorrer através da sua intimação por carta registrada ou protesto de título, quando este não for localizado. É obrigação do devedor manter seu cadastro atualizado junto ao banco, no entanto, quando o devedor não é encontrado, imperiosa a apresentação de protesto por edital. In casu, o banco credor remeteu a notificação para endereço do financiado que retornou com a informação mudou-se , mas não comprovou ter diligenciado para localização do mutuário. Logo, falta pressuposto para a busca e apreensão. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
(TJ-RS - AC: 70081265936 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM REGISTRO NEGATIVO - "MUDOU-SE". PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. VALIDADE. 1. A ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora do devedor fiduciário, que deve ser demonstrada no momento da propositura da ação, pois se caracteriza como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Frustrada a tentativa de notificação extrajudicial, com Aviso de Recebimento, tem-se por válida a notificação por instrumento de protesto via edital. No caso concreto, a carta enviada para o endereço do devedor foi devolvida, com registro negativo de ?MUDOU-SE?. 3. Nesse caso, a intimação da devedora mediante protesto por edital é válida, servindo o respectivo instrumento como meio de sua constituição em mora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - APL: 02707988120178090130, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911, DE 1969 - NOTIFICAÇÃO - AR DEVOLVIDO - MUDOU-SE - ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA DO PROTESTO - REGULARIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Conforme entendimento consolidado pelo e. STJ, o protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido depois de esgotadas as possibilidades de sua localização (AgRg no AREsp n. 415.294/SC). Considera-se válida a constituição do devedor em mora por meio de notificação editalícia, tendo em vista que o AR foi devolvido pelo motivo "mudou-se". Esgotados os meios de entrega da notificação extrajudicial, lícito é o protesto por edital, sendo válida, portanto, a constituição em mora. Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000190215376001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/0019, Data de Publicação: 30/07/2019)

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar à lide o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal (EDcl no REsp 1203163/RS).

Nelson Nery Junior ensina que
"opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)".
(Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “
MUDOU
-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de “
mudou
-se”. (N.U 1013312-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do devedor não é instrumento hábil para essa finalidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
(AI 1003176-60.2018.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018)

Por fim, o agravante pugna pela condenação da parte contrária à multa por litigância de má-fé.

Todavia, essa pena só é imposta quando ocorre alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica nesta hipótese.

Pelo exposto,
a
plico o efeito translativo para reconhecer a ausência de comprovação da mora e, com isso, extinguir a Ação originária sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do veículo ao agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, com incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Dec-Lei n 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condeno a agravada a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Consequentemente,
julgo prejudicado o Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020